Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de citação do beneficiado do ato impugnado (Jader Siqueira Batista), pois na procuração juntada no ID 34830358 não constam poderes específicos para que o advogado constituído receba citação, o que atrai a aplicação do artigo 105 do Código de Processo Civil: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (destaquei) Intime-se a reclamante para indicar o endereço atualizado do beneficiado do ato impugnado (Jader Siqueira Batista). Prazo: 10 dias. Brasília, 29 de julho de 2022 15:28:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador